Tribunal: TJSP
Processo: 2238528-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTOS E INSUMOS – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento de medicamentos e insumos, os quais alega serem indispensáveis para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo II, de que é portadora – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada – Pretensão de reforma – Possibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTOS E INSUMOS – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento de medicamentos e insumos, os quais alega serem indispensáveis para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo II, de que é portadora – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada – Pretensão de reforma – Possibilidade – MEDICAMENTOS: Artigo 196 da Constituição Federal – Atendimento, in casu, dos requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do SUS - Necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – INSUMOS: Direito constitucional à saúde – Dever do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – Necessidade dos insumos demonstrada, bem como a incapacidade financeira da parte de adquiri-lo por conta própria - Inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – Decisão agravada reformada. Recurso provido.